Tribunal: TCU
Processo: 030.391/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.391/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Moreira de Araujo (XXX.225.291-XX); Fernanda Vieira de Melo Franco (XXX.110.867-XX); Gabriela dos Santos Souza Barros (XXX.259.507-XX); Isabela Rupp Kavanagh (XXX.739.009-XX); Julia Honorato Carvalho (XXX.806.717-XX); Juliana Pestana de Assis (XXX.332.107-XX); Karina de Lima Carvalho (XXX.895.257-XX); Patricia Ferreira Moreno (XXX.941.547-XX); Rafael Pires Quinellato (XXX.776.637-XX); Thais Emanuelle Freire Barbosa (XXX.522.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.